Tribunal: TJDFT
Processo: 0728302-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728302-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BOX 61 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REQUERIDO: TOP CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela parte ré, BOX 61 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, com amparo no art. 1.012, § 3o, I, e § 4o, do CPC, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Correa Pereira Maia, que, em ação de despejo ajuizada por TOP CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “decretar a resolução do contrato de sublocação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91, e a consequente desocupação voluntária do imóvel descrito na peça vestibular no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para condenar a parte ré ao pagamento dos aluguéis vencidos no curso da presente ação até a desocupação do imóvel”. Nas razões da petição (ID 61354090), a requerida apelante reitera a inexistência de dívida locatícia por ausência de contratos de locação e de sublocação. Afirma, em singela síntese, que a sociedade apelante era titularizada pelo sócio da sociedade autora, Sr. Marco, que integrou a Sra. Edmar nos quadros da sociedade mediante integralização da quantia R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e depois se retirou da sociedade, passando a cobrar mensalidade para a Sra. Edmar permanecer no estabelecimento e, 5 (cinco) anos depois, exigiu a retirada desta do local sem lhe restituir o capital investido no ato de integralização. Sustenta, em suma, que “se trata de uma locação fictícia, criada pelo autor para desconstituir a sociedade formada entre as partes, como forma de tentar a desocupação do terreno”, questiona a autenticidade dos contratos juntados pela sociedade autora e aduz cerceamento de defesa, pois não oportunizada “a produção de prova oral para esclarecimento sobre os supostos contratos de locação/sublocação”, visto que o link disponibilizado para a audiência do dia 11.06.2024 não foi aberto. Alega ter oportunamente purgado a mora das mensalidades que instruem a petição inicial (agosto e setembro de 2023), de modo que não haveria inadimplência da mensalidade de outubro de 2023, cujo adimplemento não estaria sujeito ao prazo de 15 (quinze) dias da citação e que foi paga diretamente à autora apelada. Aponta risco de perecimento do direito, pois já exaurido, em 08/07/2024, o prazo para desocupação voluntária do imóvel, requerendo, ao final, a atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relato do essencial. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para sobrestar a eficácia da sentença quando satisfeitos os requisitos relativos ao risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). Como relatado, cuida-se de pedido formulado pela parte ré, BOX 61 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, com amparo no art. 1.012, § 3o, I, e § 4o, do CPC, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Correa Pereira Maia, que, em ação de despejo ajuizada por TOP CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “decretar a resolução do contrato de sublocação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91, e a consequente desocupação voluntária do imóvel descrito na peça vestibular no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para condenar a parte ré ao pagamento dos aluguéis vencidos no curso da presente ação até a desocupação do imóvel”. A peticionante reitera a inexistência de dívida locatícia por ausência de contratos de locação e de sublocação, pois haveria, por meio de locação fictícia forjada pela sociedade autora apelada, o real propósito de retomada do estabelecimento da sociedade ré apelante – titularizada pela Sra. Edmar – sem restituição do valor por esta integralizado quando da sua aquisição. Contudo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Primeiramente, após breve compulsar dos autos, assinalo primeiramente que eventual distrato ou inadimplemento em sede de trespasse ou aquisição de titularidade de sociedade empresária escapa ao objeto do presente feito, devendo ser veiculada por meio de ação própria. Por sua vez, em que pesem os sérios argumentos da apelante peticionante, forçoso é reconhecer, por ora, pender a probabilidade do direito a favor da parte adversa, ora apelada, que colacionou aos autos documentação apta a formar, ao menos nessa célere análise própria ao momento processual, suficiente convicção quanto à existência de contrato de locação entre o proprietário do terreno e a sociedade apelada (IDs 176411861 e 176408972 do processo referência). Não havendo óbice legal à pactuação de sublocação por meio de contrato verbal, certo é que os diversos comprovantes de contínuo pagamento mensal – feitos pela sociedade ré apelante em favor da sociedade ré apelada – conduzem à conclusão inicial, ainda que precária nesse exame prefacial, da existência do contrato que deu ensejo à presente ação de despejo e cobrança de aluguéis. No mais, contrário à tese recursal, não escapam à purga da mora as mensalidades vencidas e não adimplidas a tempo e modo no curso do processo. Nesse contexto, não obstante manifesto o periculum in mora em face do mandado expedido para desocupação do imóvel, entende-se não ser o caso de afastar a exequibilidade da sentença, pois ausentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, vez que não caracterizada a probabilidade do direito afirmado pela ré apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Traslade-se cópia desta decisão para o processo n. 0744359-19.2023.8.07.0001. Após, arquivem-se. P. I. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator